Tribunal: TJDFT
Processo: 0741334-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741334-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERNARDO GUSTAVO QUEIROZ ALVES AGRAVADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BERNARDO GUSTAVO QUEIROZ ALVES, ora executado/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “(...) Defiro a penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, por repetição programada, pelo prazo de 30 dias, conforme requerido pelo exequente. (...)”. Em suas razões recursais, a parte executada afirma que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual foi deferida, em seu desfavor, consulta ao sistema SISBAJUD, com consulta reiterada, na forma da decisão agravada. Afirma que a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu há menos de 60 (sessenta) dias, prazo insuficiente para que fosse deferida nova consulta em seu desfavor. Argumenta que a consulta ao sistema com reiteração programada é mais gravosa ao devedor; e que o agravado não demonstrou qualquer alteração na situação patrimonial do executado, ora agravante. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, a executada/agravante se insurge contra a decisão recorrida por, em tese, não ter decorrido prazo suficiente para autorizar a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, tampouco demonstrada alteração das condições financeiras do devedor, situação que lhe seria demasiadamente onerosa. O princípio da menor onerosidade ao devedor está previsto no art. 805 do Código de Processo Civil da seguinte forma: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.” Por outro lado, o Código de Processo Civil contempla o princípio efetividade da prestação jurisdicional e prevê, em seu art. 797, que a execução deve ser feita no interesse do exequente. No caso dos autos, a consulta ao sistema SISBAJUD realizada no dia 03/08/2023 (ID Num. 167811116 dos autos originários) foi parcialmente frutífera e bloqueou valor considerável das contas bancárias do devedor. Diante desse sucesso parcial, o credor requereu a realização de nova consulta (ID Num. 171704557). Nesse contexto, entendo que o deferimento de nova consulta se mostra efetiva para a satisfação da dívida, em face do sucesso da consulta anterior, e atende ao interesse do exequente, que pleiteou a adoção desta medida para quitação da dívida. Ademais, os precedentes invocados pelo agravante foram proferidos no julgamento de recursos muito distintos do caso em análise, pois tratam-se de pedidos de reiteração de consultas infrutíferas, formulados em curto período após o resultado da primeira pesquisa de bens. Estas reiterações normalmente são indeferidas para evitar que as serventias fiquem sobrecarregadas com a realização de inúmeras consultas com pouca probabilidade de sucesso. Contudo, no presente caso, a consulta ao SISBAJUD foi parcialmente exitosa e localizou valores que reduziram consideravelmente a dívida exequenda, de modo que sua reiteração é razoável, com elevadas chances de sucesso. Por fim, destaco que o devedor não indicou outro meio menos oneroso para saldar o débito, na forma do art. 805, parágrafo único, do CPC, tampouco apontou eventual impenhorabilidade dos valores que virá a receber, de modo que não há motivo razoável para obstar o uso da ferramenta. Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, é necessário o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2023 12:16:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora